Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706510-87.2022.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: PAULO CLAUDINO FERREIRA E J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. VÍNCULO ATIVO AO TEMPO DA TRANSAÇÃO. BANCO CENTRAL. RESOLUÇÃO 3.954/2011. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO EXPRESSA. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço. 2. Segundo a Res. 3.954/2011 do BACEN, a instituição financeira é responsável pelos atos praticados pelo correspondente contratado. Ademais, a relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas do CDC. 3. Verifica-se dos autos que o vínculo entre a instituição financeira e a correspondente cambiária estava vigente à época da operação. Portanto, subsistia a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao autor/apelado. 4. A comercialização da moeda estrangeira em detrimento da legislação cambiária e a ausência de repasse do valor devido pela transação não afastam o dever de ressarcimento ao consumidor lesado, competindo à instituição financeira, em ação autônoma, buscar a reparação pelos eventuais danos sofridos. 5. Mostra-se evidente a existência de erro material no dispositivo da sentença, uma vez que o pedido de autor foi acolhido na sua integralidade e, não, em parte, como erroneamente constou, razão pela qual se impõe a sua correção. 6. Em relação à condenação das custas e horários advocatícios, de forma solidária, dispõe o art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC que, via de regra, a responsabilidade pelo pagamento da referida verba será proporcional, ocorrendo a solidariedade entre os vencidos apenas se a distribuição não for feita na sentença. 7. Apelações conhecidas, desprovida a do réu e provida, em parte, a do autor. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando a sua ilegitimidade para figurar nos autos como devedora solidária. Assevera que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora insurgente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresa que sabidamente agia apenas em nome e benefício próprios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a inversão dos ônus da sucumbência (ID 56570122 e ID 56570144). Em contrarrazões, o recorrido PAULO CLAUDINO FERREIRA requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID 57402773 e ID 57402774). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da incidência da responsabilidade solidária de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento pela falha na prestação do serviço, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.398.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida na Pet 11792 AgR, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID 57402773 e ID 57402774). Por fim, determino à Secretaria que proceda à retificação da autuação para que constem como classe processual tanto o Recurso Especial (REsp) quanto o Recurso Extraordinário (RE). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020